Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-62.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009343-62.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA - CPF: 467.590.228-66 (ADVOGADO), KEVIN SILVA DOS SANTOS - CPF: 484.801.708-40 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO), CLECI TEREZINHA REFATTI DA SILVA - CPF: 461.201.730-72 (APELADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS BANCÁRIOS DE SEGURO SUPOSTAMENTE CONTRATADO VIA TELEMARKETING
.
ÁUDIO IMPUGNADO.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA DE PERÍCIA E PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica referente a seguro supostamente contratado por telemarketing, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a validade da relação contratual que originou os descontos na conta da autora
; (
ii
)
a forma de restituição dos valores cobrados; e (
iii
)
a ocorrência e a extensão do dano moral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Trata-se de relação de consumo sujeita ao CDC, cuja responsabilidade é objetiva, cabendo ao fornecedor demon
strar a regularidade do serviço,
especialmente diante da impugnação específica da consumidora e da inversão do ônus probatório.

4.
A apresentação isolada de arquivo de áudio, expressamente impugnado pela consumidora e desacompanhado de perícia técnica apta a atestar a autenticidade da voz, não é suficiente para demon
strar a manifestação de vontade
, tornando indevidos os descontos.

5.
O valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

6.
Não há demonstração de conduta dolosa da ré, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1.
A mera apresentação de áudio impugnado, sem perícia ou qualquer prova da regularidade da contratação, não comprova contratação por telemarketing.

2
.
Os descontos bancários indevidos por serviço não contratado confi
guram dano moral indenizável. 3.
A restituição dos valores indevidos deve observar a forma simples quando ausent
e
prova de má-fé ou dolo do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
14 e 42,
p.u
.
; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035148-17.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2023; TJMT, N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CHUBB Seguros Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais movida por
Cleci
Terezinha
Refatti
da Silva
.

Na origem,
a autora
alega a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária referente a seguro não contratado.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes relativa aos descontos referentes ao seguro. Determinou, ainda, que a requerida restitua em dobro os valores indevidamente descontados, com incidência de correção monetária e juros moratórios, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Por fim, impôs o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A instituição financeira apelante sustenta em suas razões recursais a validade da contratação do seguro, realizada via telemarketing, e aponta a existência de áudio que comprovaria a anuência da consumidora. Argumenta a impossibilidade de reconhecimento da inexistência do débito sem prova pericial que ateste a falsidade da gravação. Defende a ausência de má-fé para afastar a penalidade de restituição em dobro e pugna pela devolução na forma simples. Insurge-se contra a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a situação configura mero aborrecimento, e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

C
ontrarrazões

pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na verificação da existência de contratação válida de seguro que legitimasse os descontos realizados na conta bancária da apelada, bem como na análise da forma de restituição dos valores e na configuração de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, e cabe à instituição financeira o ônus de
comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da inversão do ônus da prova deferida na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante sustentou a validade do negócio jurídico com base em uma gravação de áudio. A autora impugnou especificamente tal prova, afirmou que a voz não lhe pertencia e apresentou vídeo comparativo para demonstrar a discrepância.

Diante da controvérsia fática e da inversão do ônus probatório, cabia à seguradora requerer a produção de perícia técnica para atestar a autenticidade da gravação e a identidade da interlocutora. Contudo, manteve-se inerte e não produziu a prova necessária para desconstituir as alegações autorais.

Para ilustrar:

“[...]
impugnada a autenticidade do áudio, incumbia à parte que o produziu, ou seja, à
seguradora/requerida
, ora segunda apelante, o ônus de provar que foi a requerente, ora apelada, que participou da conversa ali gravada, nos termos do inciso II do artigo 429 do Código de Processo Civil, do que não desincumbiu.
[...]
(N.U 1035148-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2023,
Publicado
no DJE 08/06/2023)
.”

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade da consumidora torna os descontos indevidos. A simples apresentação de arquivo de áudio impugnado, desacompanhado de perícia técnica ou contrato assinado, não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo jurídico. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica.

Quanto aos danos morais, a ausência de comprovação da contratação torna os descontos indevidos, configurando ato ilícito e ensejando a reparação por dano moral.

Nesse sentido:

“[...] Não demonstrada
a
regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. (N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO
BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

No arbitramento do valor devido a título de danos morais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, considerando-se as condições pessoais das partes, a gravidade da conduta do ofensor e a finalidade da indenização, que é, ao mesmo tem
po, compensatória e pedagógica.

O valor fixado em R$
5
.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição de vulnerabilidade do autor, a gravidade da conduta da instituição financeira e os parâmetros
desta Corte em casos análogos.

Portanto, deve ser mantida a condenação a título
de indenização por danos morais.

Quanto à restituição, não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta da apelada ocorra na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025